Tribunal: TJPA
Processo: 0801448-03.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801448-03.2022.8.14.0013

APELANTE: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime de ameaça sob a égide da Lei Maria da Penha, como incurso nas penas do delito previsto pelo art. 147, do CP c/c art. 1º, inciso I da Lei 11.340/20062 e art. 61, inciso II, alínea ‘e’ do CP. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de ameaça contra a mulher, e (ii) Verificar a dosimetria com a pena reduzida no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada,
em especial, pelo depoimento da vítima, que foi categórica em afirmar que o réu a ameaçou, bem como pelas demais provas testemunhais acostadas aos autos.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 147, art. 59;
e
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime de ameaça sob a égide da Lei Maria da Penha, como incurso nas penas do delito previsto pelo art. 147, do CP c/c art. 1º, inciso I da Lei 11.340/20062 e art. 61, inciso II, alínea ‘e’ do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas no tocante a reforma da dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que, no dia 11/05/2022, por volta das 10h13min, Rua Amazonas nº15, casa azul do muro verde, em frente à casa do “chocolate”, Bairro Aparecida, Capanema/PA, o denunciado JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, ameaçou de mal injusto e grave sua genitora ROSIRENE LUCAS RIBEIRO. Na data e horário supracitados, o acusado ameaçou sua mãe dizendo: “TU E UMA SAFADA, SUA PORRA, CARALHO, VAGABUNDA, FILHA DA PUTA, CACHORRA, TU NÃO VALE NADA, DESGRAÇA, DEMONIO DOS INFERNOS, SUA PRAGA, SE EU TIVESSE OPORTUNIDADE EU TE MATAVA SUA PUTA, TU E PIOR DE TODAS” (textuais). A Testemunha JOSE DO SOCORRO DA SILVA, genitor do acusado, confirma os fatos narrados pela vítima, acrescentando que já presenciou diversas agressões praticadas por José Augusto em face de Rosirene. O denunciado JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, não foi encontrado para prestar depoimento
”.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 147, do CP, no âmbito da violência doméstica contra a mulher.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada,
em especial, pelo depoimento da vítima, que foi categórica em afirmar que o réu a ameaçou, bem como pelas demais provas testemunhais acostadas aos autos.

O réu, em seu interrogatório judicial
negou a prática do crime
.

Vale destacar a perfeita harmonia entre os relatos da vítima, genitora do acusado, Sra. ROSIRENE LUCAS RIBEIRO, bem como da testemunha, genitor do recorrente, Sr. JOSE DO SOCORRO DA SILVA, os quais confirmam as palavras descritas na Denúncia, confirmando o recorrente como autor do delito.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, como a própria confissão do recorrente em juízo, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime de ameaça, ao considerar duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, com ambas as circunstâncias equivocadamente justificadas. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de ameaça.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais, (culpabilidade do agente, motivos do crime), todavia, ambas as circunstâncias foram valoradas com fundamentação genérica, inerentes ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores agora com valoração neutra. Assim, não havendo circunstâncias judiciais negativamente valoradas
,
a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase não há atenuantes, porém há uma agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” do CP, devendo ser agravada a pena em um sexto, totalizando 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a qual torno definitiva, ante ausência de causas de diminuição e de aumento, devendo ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025